Tribunal: STF
Processo: SL 1587
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE SUSTAR OS EFEITOS DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA LOCAL QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 55. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência.



    2. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo importaria em manter a produção de efeitos de norma local que, em aparente conflito com a diretriz veiculada na Súmula Vinculante nº 55 (“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”), e, portanto, com a ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, impõe o pagamento de parcelas insuscetíveis de repetição.



    4. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.